Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do flagrante e dos elementos colhidos nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte o flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos do caso, notadamente a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico e relatos policiais detalhados.
4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados por meio dos documentos constantes do inquérito policial, como laudos periciais e auto de apreensão.
5. O periculum libertatis encontra-se evidenciado nas circunstâncias da prisão, envolvendo monitoramento prévio, flagrante em área conhecida por tráfico e tentativa de fuga e ocultação de drogas pelo acusado.
6. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela necessidade de acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins de prevenção e garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 282, §6o, do CPP.
9. A prisão cautelar, devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência nem da proporcionalidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.